Tribunal: STF
Processo: HC 253507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO ARMADA DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÕES QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REGIME COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2025, por Joallyson Guedes Resende e outros, advogados, em benefício de Moisés Venâncio Targino da Costa, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.3.202, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 987.521/PB.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003), quando, em cumprimento a mandado de busca e apreensão (Ação Penal n. 0804185-65.2022.8.15.0331), foram localizados em sua residência mais de um quilo de maconha (1.247g), munição calibre .38, diversos aparelhos celulares e a quantia de R$ 3.411,00 (três mil quatrocentos e onze reais), em notas de baixo valor (R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 2,00 .



    As perícias realizadas nos aparelhos e outros procedimentos investigatórios revelaram que o paciente estaria associado a outros dois investigados (sendo um deles policial militar), resultando em nova denúncia pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes com emprego de arma de fogo (art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (Ação Penal n. 0806149-93.2022.8.15.0331 – fls. 34-40, doc. 4). 



    3. Em 3.10.2024, sobreveio sentença, acolhendo-se a denúncia contra o paciente na Ação Penal 0806149-93.2022.8.15.0331, na qual condenado à pena de sete anos de reclusão, no regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, com a manutenção de sua prisão preventiva (fls. 43-80, doc. 4). Quanto à alegada incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional imposto, o magistrado sentenciante consignou que “essa aparente contradição resolve-se com a imediata transferência do condenado para estabelecimento penal adequado ao regime imposto, tão logo expedida a GUIA PROVISÓRIA” (fl. 137, doc. 4). 



    4. Contra a manutenção da custódia cautelar, alegando-se a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo o Relator, Desembargador Ricardo Vital de Almeida, em 9.3.2025, deferido parcialmente a medida liminar requerida, “determinando a imediata transferência de MOISÉS VENÂNCIO TARGINO DA COSTA para a Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, como forma preambular de adequação da constrição ao modo de execução estabelecido. Isto, salvo se adequada estiver a constrição” (fl. 198, doc. 4).



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem, foi impetrado o Habeas Corpus n. 987.521/PB no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 12.3.2025, indeferiu a medida liminar requerida, assentando que “o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, [sendo que] a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo” (doc. 5).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na incompatibilidade entre a prisão preventiva mantida e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, buscando a expedição de alvará de soltura.



    Sustentam ausência de motivação válida para a manutenção da custódia cautelar, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “’EX POSITIS’, distribuído o feito a uma das Turmas, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o conspícuo representante do ‘Parquet’, requer-se a definitiva concessão do writ in totum, deferindo o direito de o paciente recorrer em liberdade com ou sem imposição de medidas cautelares, por ser medida da mais lídima e cabal justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 987.521/PB, também impetrado contra o indeferimento parcial de medida liminar pelo Tribunal de origem. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Paraíba não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo deferimento parcial foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    10. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida pelo magistrado processante com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consideradas as circunstâncias concretas do caso (associação do paciente com um policial militar para a prática de traficância armada), apontando-se ainda, o risco de reiteração delitiva, “haja vista a concreta e alta probabilidade de que, solto, venham continuar a mercancia de entorpecentes, bem como empreendam fuga do distrito da culpa, uma vez que demonstra completo desrespeito para com a lei” (fl. 3, doc. 3).



    12. A fundamentação apresentada é suficiente para a manutenção da medida restritiva, mostrando-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29.11.2024).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.9.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 137.926-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    13. Também não se comprova manifesto constrangimento ilegal decorrente da alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    Não há informação, na impetração, sobre eventual recurso de apelação do Ministério Público contra a condenação imposta ou o regime prisional fixado. A sentença condenatória expressamente determina “a imediata transferência do condenado para estabelecimento penal adequado ao regime imposto, tão logo expedida a GUIA PROVISÓRIA” (fl. 137, doc. 4). A liminar parcialmente deferida pelo Tribunal de origem reforça essa determinação, indicando estabelecimento que seria compatível com o regime prisional fixado, não existindo menção na impetração de que essa determinação teria sido descumprida.



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    14. Tem-se, ademais, das informações prestadas pelo magistrado processante ao Tribunal de origem (fls. 208-210, doc. 4), que o paciente foi novamente condenado na outra ação penal, na qual respondia pelo crime de tráfico de entorpecentes (Ação Penal n. 0804185-65.2022.8.15.0331), resultando nas penas somadas de nove anos e quatorze dias de reclusão, a serem cumpridas em regime fechado, levando em conta a necessidade do somatório das penas impostas (al. a do inc. II do art. 66 da Lei 
n. 7.210/1984). 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova o constrangimento ilegal suscitado.



    15. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente porque a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante, que também teria determinado a transferência para instituição compatível com o regime semiaberto.



    16. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora